Tribunal: TJMT
Processo: 1028853-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028853-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), CONTINENTAL AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 14.437.954/0001-70 (AGRAVANTE), BRENDA FRANCISCHINELLI SONVEZZO - CPF: 055.003.151-02 (ADVOGADO), 4 VARA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.649.263/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), RICARDO ANDRAUS - CPF: 019.852.319-05 (ADVOGADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO registrado(a) civilmente como ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA DECLARAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DE BENS DE TERCEIROS UTILIZADOS PELA RECUPERANDA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES – TÉRMINO DO
STAY PERIOD
- ESSENCIALIDADE AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Com o término do período de blindagem (
Stay Period
) e, levando-se em consideração as diversas oportunidades para que a Recuperanda entrasse em acordo com os credores extraconcursais, não há como declarar a essencialidade dos bens de propriedade de terceiros que, em tese, são utilizados no desempenho das atividades da Agravante, sob pena de violação ao direito dos respectivos credores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por CONTINENTAL AGRONEGOCIOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Recuperação Judicial no 1018847-05.2023.8.11.0015, a qual indeferiu o pedido para declaração da essencialidade de parte dos bens utilizados pela Recuperanda no desempenho de suas atividades.

Em suas razões, a Recuperanda alega ser necessária a declaração de essencialidade dos seguintes bens:

A)

O imóvel de matrícula 23.757, registrado junto ao CRI de Sorriso/MT,

B)

Os imóveis de matrículas n. 1.565 e 1.566, registrados junto ao CRI de Terra Nova do Norte/MT e,

C)

Dois veículos caminhonetes Chevrolet S10 LS DS4, Ano 2023, Cor Branca, Placas RRZ1F67 e RRZ1E77.

Sustenta que o imóvel de matrícula no. 23.757, é utilizado como depósito dos insumos agrícolas da empresa, sem o qual não haveria local para guarda dos produtos e, pelo fato de pertencer ao sócio da Recuperanda, não acarreta ônus à empresa com eventual locação, economizando aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais.

Aduz que os imóveis de matrículas no. 1.565 e no. 1.566 se destinam ao plantio dos grãos vendidos pela Recuperanda, funcionando como área de testes, sendo cedida para tal estudo por Jordana Mack Moro, cliente e parceira comercial.

Relata que no Laudo de Verificação Prévia, a Perita reconhece que o espaço compreendido pelos mencionados imóveis é necessário para o manuseio de experimentos da empresa.

De igual modo, os veículos 02 (duas) caminhonetes S10, placas RRZ1F67 e RRZ1E77, seriam utilizados exclusivamente para atendimento de clientes e realização de entregas menores da empresa.

Frisa que os veículos são alienados fiduciariamente e, ainda que conste no nome do sócio da Recuperanda, passaram a ser ainda mais essenciais ao funcionamento da atividade empresarial, uma vez que conseguem atender um maior número de clientes, no mesmo período, com entregas menores, diminuindo os custos da empresa.

Requer seja dado provimento ao recurso para que seja reconhecida a essencialidade dos referidos bens.

Contraminuta da parte agravada (ID 208255150).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 209839658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024